Tribunal: TJDFT
Processo: 0736247-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTO HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO EM “RACHA”. ENVOLVIDOS AMIGOS. MORTE DE UMA DAS PASSAGEIRAS DO VEÍCULO QUE PERDEU O CONTROLE E COLIDIU COM UM POSTE DE ILUMINAÇÃO. PACIENTE CONDUTOR DE OUTRO VEÍCULO NÃO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU REQUEREU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente por suposto envolvimento em crime “racha” no trânsito, que acabou vitimando uma de suas amigas, que estava em outro veículo que perdeu o controle e colidiu fortemente contra um poste.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no inquérito policial, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis” para justificar a decretação da prisão preventiva, tanto assim que o próprio representante do Ministério Público de 1o grau, recentemente, requereu a revogação da prisão.
5. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados ao paciente, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto, que necessita ser melhor esclarecido ao longo da instrução processual.
6. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade do crime e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco. Precedentes.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida, com expedição de Alvará de soltura.